Tribunal: TJDFT
Processo: 0764005-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 5.724,40, a título de dívidas de exercícios anteriores.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando o recebimento dos valores referentes a créditos reconhecidos administrativamente e não pagos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 58151834).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de prescrição dos débitos reconhecidos administrativamente.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que não ter o recorrido comprovado, no curso do prazo prescricional, que deu entrada em requerimento administrativo apto a suspender a prescrição, uma vez que a declaração juntada aos autos foi produzida após a consumação da prescrição. Sustenta inexistir causa suspensiva do prazo prescricional, não havendo, também, renúncia ao prazo prescricional. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.
8. No caso dos autos, o requerente pretende o recebimento de valores decorrentes de devoluções e diferenças a diversos títulos, relativos a meses compreendidos entre os anos de 2001 e 2021. Argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF em 19/04/2023, nos termos da declaração que juntou aos autos (ID 58151818). No entanto, denota-se que, em relação a parte dos débitos, o prazo de 5 (cinco) anos já havia expirado quando da emissão da declaração mencionada. Para o afastamento da prescrição e caracterização da suspensão do prazo, faz-se necessária a comprovação de que foi formulado tempestivamente protocolo de requerimento administrativo para recebimento dos valores que a autora entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932.
9. No que tange aos valores referentes ao período compreendido entre 01/2001 e 12/2008, a declaração acostada aos autos foi expedida em 19/04/2023, após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".
10. Ressalte-se, ainda, constar da declaração firmada pela Administração a informação de que “a prescrição quinquenal dos créditos acima relacionados, conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não foi analisada”, não sendo, portanto, documento apto a caracterizar ato de renúncia à prescrição.
11. Não tendo a recorrente comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção ou suspensão do prazo prescricional em relação ao período compreendido entre 01/2001 e 12/2008 e, tendo em vista que a declaração de dados extraídos do sistema não importa em reconhecimento tempestivo da dívida ou renúncia à prescrição, deve ser reconhecida a prescrição.
12. Em relação aos demais valores constantes da declaração, esses dizem respeito a débitos decorrentes de diferença de abono de permanência e diferença de adicional noturno, relativos ao período compreendido entre os meses de 10/2020 e 12/2021, dentro do prazo de 5 anos previstos, em lei, não havendo o que se falar em prescrição.
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão da parte requerente relativa aos débitos vencidos entre 01/2001 e 12/2008. Sentença mantida nos demais termos.
14. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.